Tribunal: TJES
Processo: 0003226-50.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003226-50.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA
APELADO: ROSANGELA NIELSEN VIEIRA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA
em face da r. sentença que, nos autos da ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por
ROSANGELA NIELSEN VIEIRA E OUTRO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(I)
rescindir o instrumento particular de compromisso de compra e venda e outros pactos celebrados; e
(II)
permitir a retenção, pela requerida, do valor de R$7.164,90 (sete mil cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos), que corresponde a 18% (dezoito por cento) sobre o valor de R$39.805,03 (trinta e nove mil oitocentos e cinco reais e três centavos), pagos pelo requerente, devendo incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo.

Em suas razões recursais, aduz a apelante que a Lei n. 13.786/18 promoveu sensíveis alterações na Lei n. 414/64 para, então admitir expressamente, à luz daquilo que a jurisprudência já autorizava, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo comprador quando a rescisão operar por culpa deste.

Argumenta que a fixação do percentual de 18% (dezoito por cento) não mencionou qualquer circunstância peculiar que justifique fugir ao parâmetro traçado pela Segunda Seção do STJ, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.

Requer a fixação do termo inicial da correção monetária na data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença com incidência exclusiva da taxa SELIC.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA
em face da r. sentença que, nos autos da ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por
ROSANGELA NIELSEN VIEIRA E OUTRO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(I)
rescindir o instrumento particular de compromisso de compra e venda e outros pactos celebrados; e
(II)
permitir a retenção, pela requerida, do valor de R$7.164,90 (sete mil cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos), que corresponde a 18% (dezoito por cento) sobre o valor de R$39.805,03 (trinta e nove mil oitocentos e cinco reais e três centavos), pagos pelo requerente, devendo incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo.

Em suas razões recursais, aduz a apelante que a Lei n. 13.786/18 promoveu sensíveis alterações na Lei n. 414/64 para, então admitir expressamente, à luz daquilo que a jurisprudência já autorizava, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo comprador quando a rescisão operar por culpa deste.

Argumenta que a fixação do percentual de 18% (dezoito por cento) não mencionou qualquer circunstância peculiar que justifique fugir ao parâmetro traçado pela Segunda Seção do STJ, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.

Requer a fixação do termo inicial da correção monetária na data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença com incidência exclusiva da taxa SELIC.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo improvimento do apelo.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

A respeito da temática tratada nos presentes autos, cumpre esclarecer que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que
em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor
, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. (sem grifos e destaques no original).

A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543/STJ,
in verbis
: “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”. (sem grifos e destaques no original).

Embora a apelante afirme que a orientação jurisprudencial estipulou expressamente o percentual de 25% de retenção para os casos de resolução contratual por iniciativa dos promitente-compradores, é certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça determina que tal proporção poderá ser reduzida de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 13.786/2018. RESCISÃO. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO. PERCENTUAL. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por desistência imotivada pelo comprador realizada antes da Lei nº 13.786/2018,
deve prevalecer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento
) dos valores pagos como forma de compensação dos custos administrativos do empreendimento.
Havendo peculiaridade que justifique, esse percentual pode ser reduzido.

3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal estadual no que diz respeito à justificativa para reduzir o percentual de retenção exigiria o reexame de provas, procedimento inviável na estreita via do recurso especial (Súmula nº 7/STJ).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.956.747/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. "A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)" - (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019).

2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Resp nº 1.723.519/SP, em 28/08/2019, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer circunstância específica apta a justificar a redução do parâmetro jurisprudencial, isto é, aquém do percentual de 25%. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide sobre cada desembolso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.552/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. COMPRADOR. DESISTÊNCIA. SINAL. SEGURO. TAXA DE RATEIO. BASE DE CÁLCULO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. [...]

3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte local, no sentido de que os valores pagos a título de sinal, seguro e taxa de rateio estão incorporados no valor de venda do imóvel, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos e o reexame das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a
rescisão operada entre
10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento
),
conforme as circunstâncias do caso concreto
.

5. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ).

6.
O termo inicial da
correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso
. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador,
tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.
3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial em virtude das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4.
O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1791907/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)

Verifica-se, portanto, que a retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
mas a definição do percentual é casuística
, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los.

Sendo assim, embora a resolução contratual tenha ocorrido por culpa exclusiva dos promitente-compradores,
a estipulação de 18% (dezoito por cento) encontra amparo na jurisprudência pátria, especialmente se observarmos as peculiaridades do caso concreto, uma vez que, consoante considerado pelo d. magistrado
a quo
, e não impugnado neste recurso, o percentual em questão fora estabelecido pelo próprio contrato entabulado entre as partes.

Reputo pertinente ressaltar que a fixação de percentual acima do que fora determinado em contrato não encontra qualquer amparo, inexistindo a mínima comprovação dos gastos que a recorrente porventura tenha suportado com o desfazimento do negócio, ônus não cumprido.

Deste modo entendo que o percentual fixado se mostra suficiente para recompor eventuais perdas da requerida e os custos inerentes ao empreendimento.

Por fim, quanto ao termo inicial para a correção monetária, a jurisprudência é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide
sobre cada desembolso
.

Contudo, a r. sentença vergastada estabeleceu como o termo inicial da correção monetária a data do efetivo prejuízo, de modo que merece provimento o recurso neste ponto, adequando-se ao entendimento jurisprudencial, passando a incidir a
partir do desembolso de cada parcela
.

Outrossim, com relação aos juros de mora, também assiste razão a ora apelante, porquanto a jurisprudência do STJ sedimentada no julgamento do Tema 1.002 é no sentido de que os juros de mora incidem a
partir do trânsito em julgado da decisão
quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.740.911/DF. DECISÃO MANTIDA.

1. "Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Tratando-se de porcentagem dentro dos parâmetros adotados pelo STJ, não há como afastá-la sem o ingresso no campo fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais 4.
"Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão"
(REsp 1.740.911/DF, Relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.681.022/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO.

INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRANSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores.

2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de
que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ.

4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel,
a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, devendo aquela incidir a partir do desembolso de cada parcela e estes a partir do trânsito em julgado da decisão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA - RESCISÃO - CULPA COMPRADOR - PERCENTUAL DE RETENÇÃO - PERCENTUAL PREVIAMENTE FIXADO EM CONTRATO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
A respeito da temática tratada nos presentes autos, cumpre esclarecer que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2
- Embora a apelante afirme que a orientação jurisprudencial estipulou expressamente o percentual de 25% de retenção para os casos de resolução contratual por iniciativa dos promitente-compradores, é certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça determina que tal proporção poderá ser reduzida de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

3
- Verifica-se, portanto, que a retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los.

4
- Embora a resolução contratual tenha ocorrido por culpa exclusiva dos promitente-compradores, a estipulação de 18% (dezoito por cento) encontra amparo na jurisprudência pátria, especialmente se observarmos as peculiaridades do caso concreto, uma vez que, consoante considerado pelo d. magistrado
a quo
, e não impugnado neste recurso, o percentual em questão fora estabelecido pelo próprio contrato entabulado entre as partes.

5
- Quanto ao termo inicial para a correção monetária, a jurisprudência é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide sobre cada desembolso. Contudo, a r. sentença vergastada estabeleceu como o termo inicial da correção monetária a data do efetivo prejuízo, de modo que merece provimento o recurso neste ponto, adequando-se ao entendimento jurisprudencial, passando a incidir a partir do desembolso de cada parcela.

6
- Com relação aos juros de mora, também assiste razão a ora apelante, porquanto a jurisprudência do STJ sedimentada no julgamento do Tema 1.002 é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal.

7 -
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.